Tribunal: TJSP
Processo: 0009045-53.2017.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que julgou extinta a punibilidade do réu em virtude do reconhecimento da prescrição virtual – Recurso do Ministério Público visando o afastamento da prescrição reconhecida – Acolhimento – Prescrição virtual que se baseia na pena hipoteticamente aplicável em caso de eventual condenação – Modalidade de prescrição que não encontra amparo legal e que é

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que julgou extinta a punibilidade do réu em virtude do reconhecimento da prescrição virtual – Recurso do Ministério Público visando o afastamento da prescrição reconhecida – Acolhimento – Prescrição virtual que se baseia na pena hipoteticamente aplicável em caso de eventual condenação – Modalidade de prescrição que não encontra amparo legal e que é vedada pela jurisprudência consolidada das cortes superiores – Súmula 483 do c. STJ e Tema 239 do E. STF – Precedentes desta C. Câmara – Reforma da sentença que se impõe – Recurso em sentido estrito provido, com determinação.